Tribunal: STF
Processo: ARE 1464847
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 704, p. 15):



    “PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. QUADRILHA. QUATRO PRIMEIROS APELANTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. QUINTO APELANTE. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61 INCISO II ALÍNEA G DO CÓDIGO PENAL. QUINTO AO SÉTIMO APELANTES. DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PRIMEIROS QUATRO RECURSOS AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO. TRÊS ÚLTIMAS APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Não restou demonstrada nos autos a associação estável e permanente dos apelantes R.B.F., J.J.M, G.L.B e M.S.M. com a quadrilha desarticulada na Operação AuxílioSufrágio, pelo que os mesmos devem ser absolvidos, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    2. Quanto ao apelante G.C.Q., cuja condenação restou mantida, não tendo sido demonstrado seu registro no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, não pode incidir, em seu caso, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g” do Código Penal, devendo sua pena definitiva ser reduzida, assim como o valor de sua pena pecuniária. 



    3. Com relação aos apelantes J.R. e E.A.S., suas condenações também devem subsistir, cabendo tão somente reduzir o montante de suas penas pecuniárias. 



    4. Apelações dos quatro primeiros réus providas. Demais recursos aos quais se dá parcial provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 880).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    Assenta, nesse sentido, que “o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região apenas fez referência a dados genéricos desconectados ao caso concreto, sem apontar as razões de fato e de direito que deram ensejo à manutenção da condenação” (eDOC 903, p. 15).



    Aduz-se que, não tendo o Tribunal a quo demonstrado suas razões de decidir, a defesa teria ficado impossibilitada de exercer o contraditório e a ampla defesa. 



    Assevera que a denúncia é inepta, fundamentada a partir de prova ilícita, porquanto a interceptação telefônica a qual se baseou carece de fundamentação idônea. Na sequência, afirma que as escutas telefônicas foram sucessivamente prorrogadas de forma ilegal. 



    Registra, ainda, que “O v. acórdão manteve a condenação da Recorrente, com base em depoimentos colhidos na esfera policial não confirmados em Juízo, em diálogos interceptados mas não especificados, e em depoimentos colhidos em outra ação penal, da qual não participou a Apelante, em franca violação ao princípio do contraditório e ampla defesa” (eDOC 903, p. 34).



    Ao fim, tece considerações acerca da dosimetria da pena, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira genérica, pugnando, assim, pela diminuição da pena-base imposta à recorrente. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660, 339 e 182 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a incidência das Súmulas 284, 283, 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 933).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta ofensa ao princípios da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Tema 182, 660 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 284, 283, 282 e 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do último de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão a análise de seu recurso não demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente